Tribunal: TJSP
Processo: 1086963-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – AUTORA PORTADORA DE CÂNCER PULMONAR COM METÁSTASE- NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – OSIMERTINIB – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV, DA LEI FEDERAL No 8.078/90 – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DOENÇA QUE INTEGRA O ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS – TRATAMENTO PRESCRITO POR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – AUTORA PORTADORA DE CÂNCER PULMONAR COM METÁSTASE- NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – OSIMERTINIB – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV, DA LEI FEDERAL No 8.078/90 – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DOENÇA QUE INTEGRA O ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO - SÚMULA 102 DESTA EGRÉGIA CORTE – MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$10.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.